Tribunal: TJDFT
Processo: 0031752-35.2011.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0031752-35.2011.8.07.0001 RECORRENTES: JOAQUIM DANTAS NUNES, ALDENICE DE SOUZA E SILVA NUNES RECORRIDO: VITAL PACHECO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINARES. OFENSA À COISA JULGADA. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. REJEIÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. VERBA HONORÁRIA DE SUCUMBÊNCIA. PAGAMENTO DE QUANTIA CERTA. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO. ADIMPLEMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER. EXTINÇÃO DO FEITO. ART. 924, II, DO CPC. DISTRIBUIÇÃO DOS ENCARGOS DA SUCUMBÊNCIA. CUSTAS PROCESSUAIS FINAIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NOVA FIXAÇÃO. DESCABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. 1 – Ainda que remanesça a obrigação de pagar quantia certa relativa à verba honorária de sucumbência, inexistindo requerimento de execução da mencionada importância, como exige o art. 523 do CPC, e uma vez cumprida a obrigação de fazer, a extinção da execução de sentença não revela ofensa à coisa julgada. Igualmente, a anotação errada da causa de extinção do Feito, redigida como sendo o pagamento, não configura violação à coisa julgada, haja vista que, além de o ato judicial ter contemplado escorreitamente o dispositivo legal aplicável (art. 924, II, do CPC), trata-se de equívoco sanável e inapto a causar prejuízo à parte. Preliminar rejeitada. 2 – Não se vislumbra ofensa ao art. 93, IX, da Constituição Federal, nem ao art. 489 do CPC, por fundamentação deficiente ou ausência de fundamentação, quando se verifica que o Julgador singular lançou considerações suficientes para a conclusão alcançada em sentença, com plena obediência ao princípio constitucional da obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais. Ademais, não se confunde fundamentação concisa com ausência de fundamentação. Preliminar de fundamentação deficiente rejeitada. 3 – Pleiteado o cumprimento da sentença apenas quanto à obrigação de fazer, escorreito que, uma vez satisfeita a obrigação, o processo seja extinto nos termos do art. 924, II, do CPC. Inviável o prosseguimento automático do cumprimento de sentença quanto à obrigação de pagar relativa aos honorários advocatícios de sucumbência, sem requerimento dos credores, a teor do disposto no art. 523 do CPC. 4 – No que se refere às custas processuais, persiste a obrigação estabelecida na sentença exequenda quanto ao pagamento das despesas processuais pelo Executado, sendo desnecessária nova condenação na sentença extintiva do cumprimento de sentença. 5 – A fixação dos honorários advocatícios na fase de cumprimento de sentença ocorre em seu início, e não no momento em que é proferida a sentença que põe fim ao processo, quando constatada a ocorrência do efetivo adimplemento da obrigação. É o que se infere do art. 525 do CPC, também aplicável ao cumprimento de sentença de obrigação de fazer, conforme estabelece o art. 536, § 4o, do CPC. De tal sorte, embora não seja indiscutível o ato que põe fim ao cumprimento de sentença, não é devida a fixação de novos honorários advocatícios, com base nos §§ 2o e 11 do artigo 85 do CPC, na sentença que extingue o cumprimento de sentença em virtude do adimplemento da obrigação de fazer, uma vez que a verba foi arbitrada em decisão anterior. Preliminares rejeitadas. Apelação Cível desprovida. Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos do Código de Processo Civil: a) artigos 489, §1o, incisos II, III, V e VI, e 1.022, incisos I e II, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 924, inciso II, asseverando ser indevida a extinção do feito pelo pagamento, porquanto não teria havido o pagamento da condenação referente às custas e honorários advocatícios. Apontam, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgado do TJGO; c) artigos 82, §2o, e 85, §1o, defendendo ser cabível a condenação ao pagamento das custas processuais e dos honorários de sucumbência na extinção do cumprimento de sentença. Nas contrarrazões, o recorrido pede a fixação de honorários advocatícios recursais. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial merece ser admitido quanto à mencionada ofensa aos artigos 82, §2o, e 85, §1o, ambos do Código de Processo Civil. Com efeito, a tese sustentada pelos recorrentes, no sentido de que é devida a condenação ao pagamento de custas processuais e honorários de sucumbência na extinção do cumprimento de sentença, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelos recorrentes. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publicação. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024